Tribunal: TJBA
Processo: 8000322-23.2019.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000322-23.2019.8.05.0091 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NILMA LEAO COSTA Advogado(s): BRUNA LEAO SANTOS, MARIA JOSE DE JESUS APELADO: BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO/RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS. DECRETO JUDICIÁRIO Nº 575/2013. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS INAPLICABILIDADE DE ANALOGIA. SÚM VINCULANTE Nº37. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8000322-23.2019.8.05.0091, em que é recorrente Nilma Leão Costa e recorrido o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2022. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça